Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DOENÇA DE PARKINSON. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra decisão monocrática que determinou aos agravados a obrigação de custear, em 30 dias, o procedimento cirúrgico para implante de eletrodo para estimulação cerebral profunda, destinado ao tratamento de paciente diagnosticado com Doença de Parkinson (CID 10 G20), sob pena de bloqueio de verbas públicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do procedimento de saúde, diante da complexidade e do elevado custo envolvidos, e à luz das regras constitucionais de repartição de competências entre os entes federados no âmbito do SUS.
III. Razões de decidir
3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
4. O SUS organiza-se segundo princípios de regionalização e hierarquização, cabendo à União os procedimentos de alta complexidade e alto custo; aos Estados, os de média e alta complexidade; e aos Municípios, as ações de baixa complexidade.
5. No caso concreto, o procedimento requerido — estimulação cerebral profunda — é classificado como de média/alta complexidade, com custo superior a R$ 100.000,00, e sua execução, até o momento, não foi efetivada pelo ente competente, o Estado de Mato Grosso, conforme registros do SISREG III.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno parcialmente provido para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e, em caráter subsidiário, ao Município de Rondonópolis-MT.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação de fazer conforme a repartição administrativa de competências do SUS.”
“2. Procedimentos de média e alta complexidade devem, prioritariamente, ser suportados pelo Estado-membro, cabendo ao Município apenas responsabilidade subsidiária.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002850-90.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[URGÊNCIA]

RELATOR
:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ELISEU REIS DUARTE - CPF: 112.354.891-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DOENÇA DE PARKINSON. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra decisão monocrática que determinou aos agravados a obrigação de custear, em 30 dias, o procedimento cirúrgico para implante de eletrodo para estimulação cerebral profunda, destinado ao tratamento de paciente diagnosticado com Doença de Parkinson (CID 10 G20), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do procedimento de saúde, diante da complexidade e do elevado custo envolvidos, e à luz das regras constitucionais de repartição de competências entre os entes federados no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O SUS organiza-se segundo princípios de regionalização e hierarquização, cabendo à União os procedimentos de alta complexidade e alto custo; aos Estados, os de média e alta complexidade; e aos Municípios, as ações de baixa complexidade.

No caso concreto, o procedimento requerido — estimulação cerebral profunda — é classificado como de média/alta complexidade, com custo superior a R$ 100.000,00, e sua execução, até o momento, não foi efetivada pelo ente competente, o Estado de Mato Grosso, conforme registros do SISREG III.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e, em caráter subsidiário, ao Município de Rondonópolis-MT.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação de fazer conforme a repartição administrativa de competências do SUS.”

“2. Procedimentos de média e alta complexidade devem, prioritariamente, ser suportados pelo Estado-membro, cabendo ao Município apenas responsabilidade subsidiária.”

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1002850-90.2024.8.11.0000, determinou que os agravados providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento necessário ao agravante na rede pública de saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas a ser realizado pelo Juízo de Primeiro Grau.

O agravante sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico pleiteado (implante de eletrodo para estimulação cerebral) não é de sua competência, pois se trata de um procedimento de alta complexidade e alto custo, cuja responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que a decisão monocrática desconsiderou a hierarquia administrativa do SUS, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Alega, ainda, que a descentralização dos serviços de saúde determina que os municípios executem apenas ações de atenção básica, enquanto os estados são responsáveis pela execução de ações de média e alta complexidade. Para embasar sua tese, invoca a Portaria no 2.981/2009 do Ministério da Saúde, especificamente os artigos 11 e 12, que estabelecem a divisão das responsabilidades no SUS.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Subsidiariamente, caso a decisão não seja reconsiderada, requer que o agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática, redirecionando-se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, transferindo-a ao Município de Rondonópolis apenas na hipótese de comprovada impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, a descentralização e a hierarquização administrativa do SUS impõem que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente efetivamente responsável, conforme definido pelas Comissões
Intergestores
e pela Lei no 8.080/1990 (Lei do SUS).

Alega que, no caso específico, o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Argumenta, ainda, que, se o Município não cumprir a obrigação e não possuir recursos financeiros disponíveis, o Estado poderá ser acionado em caráter subsidiário, e não prioritário.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, para que a responsabilidade permaneça com o Município de Rondonópolis.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. S
R
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1002850-90.2024.8.11.0000, determinou que os agravados providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento necessário ao agravante na rede pública de assistência à saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas a ser realizado pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Município agravante sustenta que o procedimento cirúrgico requerido não é de sua competência, por se tratar de um procedimento de alta complexidade, sendo sua responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Alega, ainda, que a decisão monocrática violaria o princípio da hierarquia administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e os critérios de descentralização e pactuação de responsabilidades estabelecidos na legislação e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 793 da Repercussão Geral.

Por fim, requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado, de modo que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida com base nos elementos constantes dos autos, notadamente o direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

A pretensão do agravante de afastar sua responsabilidade e direcionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do tratamento necessário ao agravado não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178 ED/SE), firmou tese no sentido de que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes, caso necessário.

No caso concreto, a necessidade do procedimento cirúrgico para implante de eletrodo de estimulação cerebral profunda foi amplamente demonstrada nos autos. O agravante, Eliseu Reis Duarte, de 69 anos, portador de Doença de Parkinson em estado avançado (CID 10 G20), apresenta refratariedade a toda terapia medicamentosa já utilizada, além de comprometimento significativo de suas atividades da vida cotidiana, como vestir-se e alimentar-se. O relatório médico anexado aos autos enfatiza a urgência do procedimento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O caráter eletivo do procedimento, apontado pelo Município de Rondonópolis, não descaracteriza a imperiosa necessidade da realização da cirurgia, haja vista que a ausência do tratamento implica grave comprometimento da qualidade de vida do paciente e deterioração progressiva de seu estado clínico.

O simples fato de a cirurgia estar prevista no rol de procedimentos do SUS e já ter sido regularmente indicada no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) reforça a obrigação do poder público de viabilizar sua realização.

No caso, em que pese o agravante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento ora pleiteado, por ser de alto custo e complexidade, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, nos termos da Constituição Federal.

Ressalta-se que, quando a tese firmada no Tema 793/STF estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, tal comando se relaciona ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município de Rondonópolis, a comprovação de que está impossibilitado de cumprir a decisão monocrática, tampouco demonstrou que a estrutura local do SUS não possui condições de realizar o procedimento ou que eventuais pactuações no âmbito da Comissão
Intergestores
Bipartite (CIB) transferiram integralmente essa responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, essa divisão não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, na qual a população não pode ser prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Assim, não há motivo para afastar sua responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município no fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, considerando a alegação de que se trata de tratamento de alto custo e complexidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. Não houve, por parte do Município apelante, a necessária demonstração de que o procedimento cirúrgico pleiteado se enquadra como de alta complexidade ou alto custo, de modo a justificar o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado.

5. A competência do Estado para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade reconhecida nas demandas que envolvam o tema da saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, não afasta a obrigação do Município quando não demonstrada a alta complexidade ou alto custo do procedimento, sendo inviável o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, Agravo Regimental Cível 1037291-62.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação Cível 10002227420198110107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023; TJSP, Recurso Inominado Cível 1000312-08.2022.8.26.0480, Rel. Marcel
Pangoni
Guerra, 3a Turma Cível, j. 01/11/2022.

(N.U 1022607-98.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

Por fim, a argumentação acerca da separação dos Poderes e da reserva do possível não pode ser aceita como fundamento para afastar um direito fundamental tão essencial quanto o direito à saúde, especialmente diante de um caso concreto em que há risco de agravamento irreversível da condição do paciente.

A atuação do Poder Judiciário no sentido de assegurar a realização do tratamento médico necessário é compatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e não configura ingerência indevida na esfera do Executivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROB
E
RTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(
2
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1002850-90.2024.8.11.0000, determinou que os agravados providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do procedimento cirúrgico para implante de eletrodo para estimulação cerebral (código 04.03.08.001-0) ao agravante na rede pública de saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas a ser realizado pelo Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista o diagnóstico de Doença de Parkinson (CID 10G20).

Irresignado, em suas razões o agravante – Município de Rondonópolis-MT sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico pleiteado (implante de eletrodo para estimulação cerebral) não é de sua competência, pois se trata de um procedimento de alta complexidade e alto custo, cuja responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que a decisão monocrática desconsiderou a hierarquia administrativa do SUS, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Consigna que o procedimento pretendido não é de responsabilidade da Rede de Atenção Básica da Saúde Municipal, por se tratar de procedimento considerado de alto custo e alta complexidade.

Alega, ainda, que a descentralização dos serviços de saúde determina que os municípios executem apenas ações de atenção básica, enquanto os estados são responsáveis pela execução de ações de média e alta complexidade. Para embasar sua tese, invoca a Portaria no 2.981/2009 do Ministério da Saúde, especificamente os artigos 11 e 12, que estabelecem a divisão das responsabilidades no SUS.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Subsidiariamente, caso a decisão não seja reconsiderada, requer que o agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática, redirecionando-se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, transferindo-a ao Município de Rondonópolis apenas na hipótese de comprovada impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, a descentralização e a hierarquização administrativa do SUS impõem que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente efetivamente responsável, conforme definido pelas Comissões
Intergestores
e pela Lei no 8.080/1990 (Lei do SUS).

Alega que, no caso específico, o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que, se o Município não cumprir a obrigação e não possuir recursos financeiros disponíveis, o Estado poderá ser acionado em caráter subsidiário, e não prioritário.

Por fim, requer o provimento do recurso de agravo interno, para que a responsabilidade seja direcionada ao Ente Público Estatal.

Ao recurso de Agravo de Instrumento foi dado provimento para determinar que os agravados, no prazo de 30 (trinta) dias providenciem o tratamento
o qual
necessita o agravante na rede pública de assistência à saúde.

Da decisão, o Município de Rondonópolis-MT interpôs recurso de Agravo Interno, o Desembargador Relator votou no sentido de desprover o recurso de agravo interno.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1002850-90.2024.8.11.0000, determinou que os agravados providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do procedimento cirúrgico para implante de eletrodo para estimulação cerebral (código 04.03.08.001-0) ao agravante na rede pública de saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas a ser realizado pelo Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista o diagnóstico de Doença de Parkinson (CID 10G20).

Em suas razões, resumidamente, o Município de Rondonópolis-MT, pugna pelo direcionamento do fornecimento da obrigação para o ente público estatal, tendo em vista complexidade e alto custo da demanda, aliado também ao fato de que a pretensão não é compreendida pelo Serviço Único de Saúde – SUS.

Pois bem.

No que diz respeito acerca da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente público estatal, sobre o assunto, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que diz respeito ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, importante consignar que não há que se falar em ilegitimidade do Município de Rondonópolis-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Em análise detida dos autos referência, percebo que o paciente, ora agravado, está regulado junto ao Sistema Nacional de Regulação - SISREG III desde a data de 08/11/2023, até a presente data, sem efetivação quanto ao fornecimento da demanda de saúde. (Id. 137246970 autos referência)

Ademais, os orçamentos apresentados demonstram que o valor monetário atribuído ao procedimento cirúrgico pretendido, ultrapassam a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), nesse contexto percebe-se a média/alta complexidade da demanda. (id. 147806166 autos referência).

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é primeiramente de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em divergência ao relator voto para
dar provimento em parte
ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, e reformar a decisão monocrática, e redirecionar o
cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, e na ausência desse, subsidiariamente ao Município de Rondonópolis-MT.

É como
voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro ao

voto
do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025